Tribunal: TJSP
Processo: 2303466-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - O Recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo e sem anuência do Recorrido e litisconsortes (art. 998 do CPC) – Desistência homologada – Agravo de Instrumento prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2303466-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante
INSTITUTO
MED
LIFE,
são
agravados
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
BRAGANÇA PAULISTA e SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2303466-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2303466-94.2020.8.26.0000 - Digital
Comarca de origem: Bragança Paulista - Vara Plantão
Processo de origem: 1000033-89.2020.8.26.0545
Agravante: INSTITUTO MED LIFE
Agravados: PREFEITO MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA E OUTRO
Voto no 23.573
AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDADO DE
SEGURANÇA
SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO - O Recorrente pode desistir do recurso a
qualquer tempo e sem anuência do Recorrido e
litisconsortes (art. 998 do CPC) Desistência homologada
Agravo de Instrumento prejudicado.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO MED
LIFE em face de PREFEITO MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA e
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE contra decisão que, em Mandado de
Segurança, indeferiu o pedido de tutela de urgência, pelo qual pretende
suspender o Chamamento Público no 14/2020, sob a alegação de ocorrência de
irregularidades.
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido
(fls. 235/236).
Após, requereu-se a desistência do recurso (fl. 242).
É o relatório.
O Agravo de Instrumento não deve ser recebido, porquanto resta
prejudicada.
O exame do mérito recursal encontra-se prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2303466-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
De acordo com o disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil o
recorrente pode desistir do recurso sem anuência da outra parte.
Verifica-se que, após o processamento do recurso, o Agravante, por meio
da petição de fl. 242, requereu a desistência do presente recurso.
De rigor, portanto, sua homologação.
Diante do exposto, HOMOLOGA-SE a desistência e JULGA-SE
PREJUDICADO o Agravo de Instrumento.
ANA LIARTE
Relatora